Tribunal: TJMT
Processo: 0011161-76.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
F. ROCHA E CIA LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 7590/2018
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –– RETENÇÃO DE PAGAMENTO- CONSTATAÇÃO DE DÉBITOS –EXIGENCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS- IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93”.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
F. ROCHA E CIA LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos do Mandado de Segurança 11161-76.2015.811.0041, impetrado por Consórcio MT Soluções e F. Rocha e Cia Ltda., concedeu a segurança para que o Impetrado deixe de exigir a comprovação da regularidade fiscal das empresas consorciadas para pagamento dos serviços já prestados e em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, confirmando a liminar deferida.
Revela o fato-jurídico processual que os impetrantes: Consórcio MT Soluções e F. Rocha e Cia Ltda, entabularam contrato administrativo com a Secretaria de Segurança Pública, porém, aquela negou-se a efetuar o pagamento de serviços já executados, sob o argumento de que as empresas consorciadas encontram-se com débitos em suas contas correntes.
Argumentou que o ato é ilegal, na medida em que as empresas impetrantes se encontram em perfeita ordem, assim como não pode a administração condicionar a regularização fiscal para custear serviços já prestados.
Com essas considerações pugnaram pela concessão de liminar para que fosse vedada qualquer vinculação de eventual pagamento da contraprestação pelos serviços fornecidos pelo impetrante à apresentação de certidões negativas das consorciadas, e no mérito pela concessão da segurança com a manutenção da liminar.
A medida liminar foi concedida as fls. 148/149.
Sobreveio a sentença de mérito concedendo a segurança pleiteada (fls. 201/203).
Em suas razões o Apelante alega que o ato coator que reteve o pagamento da empresa contratada, enquanto não apresenta certidão negativa de débitos, está de acordo com os ditames da Lei 8.666/93 e da legislação estadual, e também que há previsão contratual nesse sentido (fls. 206/209).
Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (fls. 212/219).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (fls. 228/230).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos do Mandado de Segurança 11161-76.2015.811.0041, impetrado por Consórcio MT Soluções e F. Rocha e Cia Ltda., concedeu a segurança para que o Impetrado deixe de exigir a comprovação da regularidade fiscal das empresas consorciadas para pagamento dos serviços já prestados e em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, confirmando a liminar deferida.
Ressai dos autos que os Impetrantes ora Apelados: Consórcio MT Soluções e F. Rocha e Cia Ltda, entabularam contrato administrativo com a Secretaria de Segurança Pública, porém, aquela negou-se a efetuar o pagamento de serviços já executados, sob o argumento de que as empresas consorciadas encontram-se com débitos em suas contas correntes.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega que o ato coator que reteve o pagamento da empresa contratada, enquanto não apresenta certidão negativa de débitos, está de acordo com os ditames da Lei 8.666/93 e da legislação estadual, e também que há previsão contratual nesse sentido.
Pois bem.
O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:
“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configuradas, a boa aparência do direito da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.
É que, não obstante o artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93 estabelecer como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar o recebimento dos valores referentes aos serviços já prestados ou produtos já entregues.
Para este caso o Apelante detém outras providências para deslindar este descuido, e não a retenção aos pagamentos a que ele tem direito, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do administrado.
Ademais o ato de retenção do pagamento pelos serviços prestados pelo contratado afronta diretamente o artigo 87, da Lei n. 8.666/93, dado que não há esta previsão de sanção em seu rol taxativo.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR IRREGULARIDADE JUNTO AO SICAF. IMPOSSIBILIDADE. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93” (AgRg no AREsp 275744/ BA). Apelação da União e remessa necessária desprovidas. (TRF-2 - APELRE: 200851010282655 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME COUTO, Data de Julgamento: 15/10/2014, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014)
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO PELA CONTRATADA – CONSTATAÇÃO DE DÉBITOS –EXIGENCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS- IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Uma vez cumprida a prestação devida pelo contratado, não se admite a retenção de pagamento em razão da não manutenção da regularidade fiscal com a Fazenda Pública, por constituir ofensa ao princípio da legalidade, haja vista a inexistência de qualquer cláusula contratual que o obrigue a tal comprovação.
(N.U 0503855-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho inalterada a sentença do juízo de origem.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR